Tribunal: TJBA
Processo: 8142073-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142073-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: JOELITON DA SILVA PEREIRA Advogado(s):MARCELLO MOUSINHO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação revisional julgou procedente em parte a demanda para declarar a nulidade da cláusula de seguro e determinar a restituição simples dos valores pagos, mantendo a higidez das demais cláusulas de juros e encargos moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação do seguro de proteção financeira vinculado ao mútuo bancário caracteriza a prática abusiva de venda casada, nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a compensação de valores a serem restituídos com o suposto saldo devedor remanescente do financiamento, em atenção aos artigos 368 e 369 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro, prática conhecida como venda casada, conforme preceitua o artigo 39, inciso I. 4. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 972 estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, devendo ser resguardada a liberdade de escolha da companhia seguradora. 5. A inserção automática do prêmio do seguro no montante financiado, sem a demonstração documental de que foi oportunizada ao consumidor a contratação facultativa ou a escolha de seguradora diversa, evidencia a natureza compulsória da adesão e afronta o dever de informação adequada. 6. O ônus da prova quanto à regularidade e voluntariedade da contratação acessória incumbe à instituição financeira, que não logrou êxito em demonstrar a livre autonomia da vontade do apelado no ato da celebração do negócio jurídico (Artigo 373, inciso II, do CPC). 7. A compensação legal de dívidas exige a coexistência de obrigações líquidas, certas e vencidas, requisitos que não se encontram preenchidos nesta fase processual pela ausência de planilha discriminada e atualizada do saldo devedor remanescente após o expurgo das parcelas quitadas. 8. A incerteza e a iliquidez do crédito alegado pela instituição financeira impedem o abatimento automático de valores, remetendo-se eventual acerto de contas para a fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de violação à eficácia da tutela jurisdicional do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro de proteção financeira vinculada a contrato bancário configura venda casada quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, ensejando o dever de restituição simples do prêmio. 2. É indevida a compensação automática de valores a restituir com eventual saldo devedor de financiamento se inexistir prova da liquidez e certeza do crédito alegado pelo fornecedor no processo de conhecimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III, e art. 39, I; Código Civil, arts. 368 e 369; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8142073-06.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A e apelado JOELITON DA SILVA PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.